Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701336-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Rafael Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de saídas temporárias (ID 13810537, pág. 2). Sustenta a Defesa que o agravante já iniciou a execução da pena em regime semiaberto, de modo que não seria necessário o cumprimento de 1/6 (um sexto) da reprimenda para que lhe fosse concedido o benefício das saídas temporárias (ID 13810536, pág. 03/11). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oportunidade em que se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento (ID 13810538, pág. 02/06). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 13810539, pág. 85). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Arinda Fernandes, pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 16566463). É o relatório. Decido. Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o recorrente já se encontra no regime aberto, conforme decisão proferida nos autos no 0401347-25.2019.8.07.0015 (Mov. 113.1). Confira-se: “[...] A progressão deve ser deferida. Com efeito, o requisito subjetivo está atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Saliento que eventual falta média ainda pendente excepcionalmente não se consubstanciará em óbice à progressão. É certo que o requisito objetivo não foi alcançado, o que se daria nos próximos meses. Contudo, como é de sabença geral, o mundo vem sendo castigado nos últimos meses com a pandemia de Covid-19, situação verdadeiramente caótica que tem demandado das autoridades a adoção de medidas extraordinárias na tentativa desesperada de frear a disseminação da doença. A isso não pode permanecer alheio o Poder Judiciário, a quem é confiado o zelo pelo cumprimento das leis e, sobretudo, da Constituição Federal. Não é por outro motivo que o CNJ editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, em que, sem prejuízo de outras, sugeriu aos magistrados da execução penal a adoção das seguintes medidas. Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; (...) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; (...)” O caso em apreço se amolda às hipóteses aptas a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, bem como aos critérios fixados na decisão proferida por este Juízo nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, motivo pelo qual, excepcionalmente, mostra-se cabível a benesse mesmo à falta de cumprimento do respectivo requisito objetivo. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO. [...]” Nesses termos, tendo em vista que a autorização para saída temporária é um benefício destinado aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto (artigo 122 da Lei de Execução Penal), verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, consubstanciada na progressão do agravante ao regime aberto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador